Tribunal: STF
Processo: ARE 1318377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ALÍQUOTA MÁXIMA. LEI COMPLEMENTAR N. 100/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DL 406/68. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. LC 100/99. ALÍQUOTA MÁXIMA. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.
    1. Conforme a orientação firmada no Recurso Especial 1.111.234/PR, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, Rel. Min. Eliana Calmon, ‘a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres’.
    2. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
    3. ‘A alíquota máxima de 5% (cinco por cento) prevista na Lei Complementar nº 100, de 1999, somente é aplicável ao serviço por ela acrescido’ (REsp 1.189.096/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 14/11/2013). No mesmo sentido: REsp 1.372.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/9/2013. 4. Revela-se razoável a fixação da verba honorária em 20 % do valor atribuído à causa.
    5. Agravo Regimental não provido” (fl. 8, vol. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 33, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150, o inc. V do art. 153 e o inc. I do § 3º e o inc. III do art. 156 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com o Tema 296 de repercussão geral, pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e porque, “no tocante à alíquota de 8%, esbarra a insurgência na constatação de que trata-se de matéria infraconstitucional” (fls. 105-112, vol. 7).
    O agravante pontua que “se viu obrigado a interpor o presente Agravo em Recurso Extraordinário, que versa exclusivamente sobre a ‘alíquota de 8% x 5%’”(fl. 119, vol. 7).
    Sustenta que, “ao deixar de aplicar a alíquota máxima prevista na LC nº 100/99 (a qual foi definida pela LC com base em permissivo estritamente constitucional), o STJ acabou por violar diretamente a Constituição Federal.
    Dito de outro modo, não há que se falar em inadmissão de parte do Apelo Extraordinário do ora Agravante por suposta ‘violação meramente reflexa’” (fl. 120, vol. 7). 
    Pede “seja provido o presente agravo, dando-se regular processamento ao Recurso Extraordinário do Agravante, o qual deverá ser provido, com o reconhecimento de que o v. acórdão recorrido violou os artigos 156, § 3º, I e 145, § 1º, todos da Constituição Federal, tendo em vista que a alíquota máxima do ISS somente pode ser majorada por lei complementar e, portanto, deve ser mantida a alíquota de 5% prevista na LC nº 100/99” (fl. 121, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Observo que o aresto está em dissonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a alíquota máxima de 5% constante da LC 100/99 somente se aplica ao serviço nela previsto” (fl. 11, vol. 7).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 100/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA. ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/1999. ALCANCE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. EXTENSÃO DA PREVISÃO DE ALÍQUOTA MENOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGISLADOR POSITIVO. 1. A controvérsia sobre o alcance do art. 4ª da Lei Complementar nº 100/1999 foi decidida no acórdão recorrido à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. O Poder Judiciário não pode, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, agir na condição anômala de legislador positivo. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Impetrantes que têm suas atividades voltadas para diversões públicas: bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto pela televisão ou pelo rádio - Pretensão em recolher o ISS com a alíquota máxima de 5% (cinco por cento) a teor da Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1.999, que ao promover alterações no Decreto-lei n° 406/68, dispôs em seu artigo 4º - ‘A alíquota máxima de incidência do imposto de que trata esta Lei Complementar é fixada em 5% (cinco por cento)’- Inviabilidade tendo em vista que o referido dispositivo legal não abrange as atividades desenvolvidas pelas apelantes, apenas e tão somente 'exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais’, a teor do item 101 da lista anexa à mencionada Lei Complementar n° 100/99 - Recurso improvido’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 867.468-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2015).
    Confiram-se no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.182.418, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.5.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.171.806, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 978.109, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora